Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-48.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800298-48.2022.8.14.0025

APELANTE: DIENE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800298-48.2022.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

APELANTE: DIENE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Diene da Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do crime, evidenciadas pela apreensão em flagrante de 126 (cento e vinte e seis) trouxinhas de substância entorpecente identificada como cocaína, acompanhadas de objetos característicos de atividade criminosa, como celulares e outros dispositivos eletrônicos.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são considerados meios idôneos para fundamentar a condenação, especialmente na ausência de indícios de parcialidade ou conduta ilícita por parte dos agentes.

5.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, não sendo necessária a efetiva comercialização da substância para sua configuração, bastando a posse com finalidade de tráfico.

6.

A tese de absolvição por insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto probatório consistente e harmônico, formado por depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

2.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, caracteriza-se como ilícito de natureza permanente, dispensando a comprovação de comercialização efetiva da substância para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800298-48.2022.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

APELANTE: DIENE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
DIENE DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 22045895 p. 1-3) em resumo, que em 27/04/2022 por volta de 22h30min, uma guarnição da polícia militar estava em ronda ostensiva pela cidade, quando visualizaram o Recorrente juntamente com o nacional PEDRO HENRIQUE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, adentrando em um terreno onde havia uma casa abandonada.

Ato contínuo, ao avistarem a viatura um dos indivíduos tentou se desfazer de um vasilhame, o qual foi apreendido e constatado que continha em seu interior 126 (cento e vinte e seis) trouxas de substância amarelada petrificada enroladas em papel alumínio.

Devido aos fatos, o apelante juntamente com o nacional PEDRO HENRIQUE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso na pena do artigo 33

da Lei nº 11.343/06.

Em 17/08/2022 foi anexado aos autos declaração de óbito do nacional Pedro Henrique Conceição do Nascimento, razão pela qual o Órgão Ministerial em suas alegações finais pugnou pela declaração de extinção de sua punibilidade.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22046004), contra a qual a defesa de DIENE DA SILVA recorreu (ID nº 22046011), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 22046011 ́. 1-4 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 22244315 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito, por
uma guarnição da polícia militar que estava em ronda ostensiva pela cidade, quando visualizaram o Recorrente juntamente com o nacional PEDRO HENRIQUE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO adentrando em um terreno onde havia uma casa abandonada.

Ato contínuo, ao avistarem a viatura um dos indivíduos tentou se desfazer de um vasilhame, o qual foi apreendido e constatado que continha em seu interior 126 (cento e vinte e seis) trouxas de substância amarelada petrificada enroladas em papel alumínio conhecida como cocaína, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivos (ID nº 22045998 p. 1),

além da quantia de 01 (um) celular Samsung; 01 (um) celular TCL; 01 (um) notebook Acer e 01 (um) tablet Samsung,
conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 22045855p. 6-7).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025